Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE COM CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO.
1. A empresa aérea responde pelos danos decorrentes do cancelamento de voo em dezembro de 2021 se nada nos autos indica que o cancelamento foi decorrência da pandemia Covid-19.
2. O cancelamento do bilhete aéreo com remarcação em voo para o dia seguinte, a espera de mais de seis horas pela reacomodação em outro voo e o atraso de mais de doze horas para chegar ao destino compõem um quadro passível de compensação por danos morais.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.